Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Servidor público do Distrito Federal. Magistério público. Gratificação de Ensino Especial e Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Fato gerador no momento da inativação. Súmula 359/STF. Lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos. Lei Distrital no 5.105/2013. Exigência de atuação exclusiva. Constitucionalidade declarada. ADI no 2017.00.2.021004-9 (TJDFT). RE 1.287.126/DF (STF). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Coisa julgada das ações pretéritas restrita ao pagamento, sem projeção automática em reflexo de proventos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 82007134), a parte recorrente sustenta que ajuizou ação visando à incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE), em razão de sua percepção em período pretérito já reconhecida por título judicial definitivo, formado em contexto de controvérsia jurídica sobre sua extensão a docentes em ensino inclusivo. Aduz que a sentença recorrida incorreu em erro ao julgar improcedente o pedido com base em premissas relacionadas ao pagamento atual da gratificação, à exigência de exclusividade e ao entendimento firmado na ADPF no 615, desviando-se do objeto da demanda. Defende que há distinção essencial entre o pagamento da gratificação, de natureza transitória, e a incorporação, que constitui efeito jurídico autônomo decorrente de situação pretérita consolidada, não condicionada à permanência dos requisitos fáticos ou jurídicos atuais. Ressalta que a percepção da vantagem foi validamente reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, a qual permanece íntegra e eficaz, servindo de fundamento suficiente para a incorporação. Aponta que a decisão recorrida, ao negar esse efeito com base em entendimentos supervenientes, promove esvaziamento indireto do título judicial sem enfrentá-lo ou desconstituí-lo, incorrendo em contradição lógica e violando a segurança jurídica. Acrescenta que a aplicação da ADPF no 615 ao caso é indevida, pois o precedente se limita a viabilizar, em hipóteses excepcionais, o controle de inexigibilidade de títulos nos Juizados Especiais, não autorizando a revisão de relações jurídicas já estabilizadas nem a supressão de efeitos de decisões transitadas em julgado. Defende, ainda, a incidência da Súmula 343 do STF e do Tema 136, que vedam a desconstituição de decisões fundadas em interpretação controvertida à época de sua formação, reforçando a impossibilidade de afastar efeitos jurídicos de situação consolidada por mudança posterior de entendimento. Com esses argumentos, em síntese, requer que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito da parte recorrente à incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GATE/GAEE, como efeito jurídico natural do título judicial que reconheceu sua percepção em período pretérito, com todas as consequências legais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões (ID 82007137) nas quais a parte recorrida alega que a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente a lei ao reconhecer que a gratificação exige atuação exclusiva com alunos especiais, entendimento validado pelo STF, inexistindo direito à incorporação. Aduz que eventual título judicial é inexigível à luz da ADPF 615, o que afasta direito adquirido e impede a produção de efeitos futuros. Defende, por fim, a inexistência de vícios na decisão e a impossibilidade de perpetuar vantagem indevida, requerendo o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria quando os títulos judiciais que reconheceram o direito à percepção da gratificação foram declarados inexigíveis por incompatibilidade com a exigência de exclusividade prevista no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF.
III. Razões de decidir
6. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
7. No caso, a recorrente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e afirma ter exercido atividades em turmas com alunos portadores de necessidades especiais durante os anos de 2011, 2012 e 2013 (ID 82007112). Os referidos períodos, que constituem o único fundamento fático do pedido de incorporação, encontram-se integralmente regidos pelas Leis Distritais no 4.075/2007 e 5.105/2013, que já estabeleciam a exigência de atuação exclusiva. O direito à percepção da gratificação naqueles exercícios foi reconhecido por sentença transitada em julgado em ação pretérita, com base em interpretação que afastava a exigência de exclusividade prevista na legislação de regência.
8. Os títulos judiciais que reconheceram o direito da recorrente à percepção da GAEE (ID 82007122) fundaram-se em interpretação que afastava a exigência de exclusividade prevista na Lei no 4.075/2007, interpretação essa declarada incompatível com a Constituição pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225, j. 20/11/2018) e confirmada pelo STF no RE 1.287.126/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023). Inexistindo título hígido que sustente a percepção pretérita da gratificação, desaparece o substrato fático-jurídico sobre o qual se erige o pedido de incorporação.
9. A incorporação de gratificação funcional prevista nos arts. 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 pressupõe, como antecedente lógico e jurídico indispensável, a percepção válida da vantagem por determinado período. Se os títulos judiciais que reconheceram o direito à percepção da GAEE foram declarados inexigíveis por incompatibilidade com a interpretação constitucional conferida pela Suprema Corte, não subsiste fundamento para a incorporação. Reconhecê-la nessas condições equivaleria a conferir eficácia prospectiva permanente a título judicial cuja exigibilidade foi afastada, em contradição com o primado da supremacia da Constituição tal como reafirmado na ADPF no 615.
10. A incorporação é instituto jurídico autônomo, com pressupostos materiais próprios, e depende da existência de regime legal que a contemple no momento em que se formam, em favor do servidor, as condições para a aposentadoria. A coisa julgada dessas ações não alcança, nem poderia alcançar, matéria que não foi objeto da lide nem da condenação. Não há, portanto, ofensa à coisa julgada na negativa do reflexo: há distinção entre o direito pretérito reconhecido (pagamento dos valores referentes a cada exercício, já acobertados pelo trânsito em julgado) e o direito ora pleiteado (incorporação proporcional à aposentadoria), cujos pressupostos materiais devem ser aferidos no momento próprio e à luz da legislação aplicável.
11. Destaca-se, por opotuno, o argumento recursal de esvaziamento reflexo do direito antecedente não prospera. A negativa da incorporação não pressupõe desconstituição dos títulos pretéritos, porque a pretensão ora em juízo não tem por fundamento a exigibilidade daqueles títulos, mas o nascimento de direito autônomo de incorporação cujos pressupostos materiais — regime legal vigente na aposentadoria, habitualidade contemporânea, exercício válido da atividade — devem ser aferidos de modo independente. Preservada a coisa julgada das ações pretéritas quanto ao que nela se decidiu (pagamento da gratificação pelos exercícios reconhecidos), a improcedência do pedido de incorporação fundamenta-se em razões materiais próprias e não a contradiz.
12. Por fim, a Súmula 343/STF e o Tema 136 da repercussão geral não socorrem a recorrente. Esses parâmetros destinam-se a hipóteses de controvérsia interpretativa sobre norma infraconstitucional e não incidem quando a matéria foi definida em controle concentrado de constitucionalidade.
13. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 20, I, 30 e 31; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, STF, RE 1287126 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023; ADPF 615, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-03-2026 PUBLIC 18-03-2026; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.